Tribunal: TJES
Processo: 0019188-31.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019188-31.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS NIETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada; segundo os depoimentos prestado por agente que atuou na ocorrência e pela dinâmica dos fatos, não se revelando possível impor a absolvição almejada.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
PATRICK DOS SANTOS NIETO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.

Não restou comprovada a materialidade do delito, tampouco a higidez da prova da materialidade do delito;
2.
Não fora comprovada a autoria do delito de acordo com as provas produzidas em juízo.

Almeja-se, portanto, a reforma do julgado para que seja implementada a absolvição, mas em que pese as respeitáveis teses deduzidas, pelo estudo dos autos não vejo motivos para alteração da sentença objurgada.

Vejamos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“que no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 11h, a acusada EVA MARIA adentrou na Penitenciária Regional de Linhares, durante horário de visitação, de 40 (quarenta) buchas de maconha, deixando-as no banheiro da unidade prisional, para que seu filho PATRICK, que encontra-se recolhido na referida unidade, posteriormente a adquirisse. Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão à fl. 10 e no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fi. 11, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreu os denunciados EVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NIETO e PATRICK DOS SANTOS NIETO nas sanções penais domiciliadas no artigo 33 "caput" e artigo 35 da Lei 11.343/06.

No que se refere a materialidade do delito, muito embora em primeiro momento a perícia técnica não tenha constatado a presença de tetrahidrocanabinol no material apreendido nos autos, novo exame pericial fora determinado e realizado, conforme se afere à fls. 188/190, restando devidamente constatada a presença da substância acima referenciada em uma das embalagens apreendidas no dia do fato denunciado, fato que desconstitui a tese recorrente.

Referida substância se encontra relacionada na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS n. 344, de 12/05/1 998 e atualizações posteriores.

Como afirmado na instância antecedente, a perícia realizada por agentes do Estado reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, inexistindo nos autos elementos que possam desconstituir a conclusão do laudo derradeiro acostado aos autos, ou mesmo sugestionar a quebra indevida da cadeia de custódia ou invalidade da prova.

A autoria, de igual forma, restou comprovada nos autos.

As declarações prestadas em juízo pelos denunciados se revelaram contraditórias em pontos primordiais para reconhecimento da tese sustentada, ao passo que o agente que atuou na ocorrência declarou de forma harmônica e coerente a efetiva prática do ilícito, conforme transcrito na sentença, nestes termos:

“[...]; naquela época as visitas estavam sendo feitas debaixo da cadeia onde ficam os presos provisórios, pois o parlatório estavam em manutenção, estavam construindo parte do parlatório para as visitas, que as visitas passam pelo primeiro posto e são revistadas, o local da visita foi revistado também, que no dia estava responsável pela vigilância da visita, que as visitas foram chegando e se sentando,
que PATRICK estava muito nervoso e pedindo atenção para ele, que não podia dar atenção, pois era o horário da visita, falando que a mãe dele estava passando mal e queria remédio, que falou que remédio somente após o horário da visita, que antes disso acontecer a mãe dele já havia ido no banheiro sem pedir autorização, que tem que pedir autorização para ir ao banheiro, que ela foi ao banheiro e voltou e nisso o PATRICK levantou pedindo atenção, que foi até a grade conversar com ele, quando estava retornando ao posto o PATRICK foi direto para o banheiro sem autorização,
que era um banheiro improvisado, que no parlatório não tem banheiro, que notou alguma coisa estranha, que pediu ajuda a outro inspetor FIT, que FIT segurou sua arma e entrou no local da visita,
que foi até o banheiro e bateu na porta, que houve resistência do PATRICK em sair do banheiro, que depois ele saiu e foi revistar o banheiro, que achou dentro do rolo do papel higiênico a droga,
que não se lembra da quantidade, que eram bolinhas em uma sacola,
que só os dois foram ao banheiro e sem permissão, que o banheiro foi todo revistado antes da visita, que confirma o termo de declaração de fls. 07/07v,
não poderia ter contato, somente se fosse bebê de colo [...]; que no pátio só ficaram as visitas e os presos e o depoente ficava do lado de fora observando, que ficava a uma distância de uns dois metros, de frente ao local, que o local era improvisado e o agente ficava em frente ao local visualizando as visitas, geralmente são dois agentes que fazem a revista, que não teve contato com a agente feminina que fez a revista nas mulheres, que eram várias sacolinhas dentro de uma sacolinha de chup chup, que a revista no banheiro foi acompanhada de outro agente [...]”.

In casu, o depoimento prestado em juízo pelo agente que atuou na ocorrência se projetou como meio adequado para nortear a condenação, repita-se, diante de sua clareza e coerência, não havendo provas que possam nos remeter para o reconhecimento de descrédito.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitados os argumentos de insurgência, e verificada a juridicidade da sentença originária,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. Helimar Pinto - Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de Almeida Azevedo - Acompanho o relator.